Tribunal: TJMT
Processo: 0039126-21.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039126-21.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WEILLER PRADO SIQUEIRA - CPF: 002.266.421-19 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA DE MORAES JARDIM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0039126-21.2018.8.11.0042

APELANTE: WEILLER PRADO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 302,
CAPUT
, DA LEI N. 9.503/1997] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – EXCESSO DE VELOCIDADE ALIADA À AUSENTE OU TARDIA PERCEPÇÃO/REAÇÃO DO CONDUTOR – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÂO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – CABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – ADEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição é injustificado quando as provas evidenciam a responsabilidade do agente na prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A evidente falta de cuidado na condução do veículo, somado ao excesso de velocidade ao trafegar pela via pública – em torno de 75,88 Km/h, quando o limite estabelecido é de 40 Km/h – evidencia a imprudência que autoriza a condenação.

O prazo correspondente à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0039126-21.2018.8.11.0042

APELANTE: WEILLER PRADO SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WEILLER PRADO SIQUEIRA, contra a sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) [autos n. 39126-21.2018.811.0042 – Código 572287], que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, no regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, além da suspensão para dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997].

Em suas razões, a defesa assevera que o acusado deve ser absolvido por atipicidade material da conduta, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Além disso, pontua que o sinistro se deu às 21h 50min, em local sem nenhuma sinalização, quando a ofendida atravessou a via pública, sob efeito de substâncias psicoativas. Subsidiariamente, requer seja reduzido a pena alternativa de suspensão para dirigir veículo automotor para o mínimo legal previsto no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro [doc. digital n. 187755660].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 193259187].

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, “
tão somente para reduzir a pena de suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor”
[doc. digital n. 202264191].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEI
RA CÃMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0039126-21.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a WEILLER PRADO SIQUEIRA o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
, do CTB] e se encontra vazada nos seguintes termos:

“[...] Consta nos autos que, no dia 10 de outubro de 2017, por volta das 21h 50min, na Av. Ulisses Pompeo de Campos, nesta cidade de Várzea Grande [...] o indiciado WEILLER PRADO SIQUEIRA conduzia o veículo Toyota Corolla, placa OBF-0080, cor preta [...] na faixa de rolamento esquerda da pista, sentido Av. da FEB/Av. Júlio Campos, quando agindo em manifesta imprudência, em velocidade acima do permitido, atropelou a vítima MÁRCIA, a qual atravessava a referida via, da esquerda para a direita.

Em razão do atropelamento, MÁRCIA sofreu lesões corporais que resultaram em sua morte [...].

Reportam-se os autos, que o indiciado, no momento do atropelamento trafegava com o veículo à 75,88 km/h, em uma via arterial, regulamentada por placa de 40 km/h [...].

[...] nota-se que WEILLER, descumpriu o dever de cuidado objetivo [...], pois não se valeu dos cuidados necessários para garantir a incolumidade física da vítima.

Ademais, a perícia concluiu que o acidente teve como causa determinante a reação tardia por parte do condutor [...]”
(doc. digital n. 180024376).

Encerrada a instrução processual, WEILLER foi condenado à pena de 2 (dois) anos de detenção, no regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além da suspensão para dirigir pelo prazo de 1 (um) ano.

Irresignada, a defesa do acusado, postula a sua absolvição para se reconhecer a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que o acidente foi causado, exclusivamente, por culpa da vítima; subsidiariamente, requer a redução – para o mínimo legal – da pena acessória.

No que tange à absolvição, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
está consubstanciada na Declaração n. 0003/2018 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – S.A.M.U., boletim de ocorrência, exame negativo do etilômetro, laudo de necropsia (doc. digital n. 180024376 – p. 22, 27/29, 39/50), certidão de óbito (doc. digital n. 1800024377 – p. 18), laudo pericial de trânsito n. 2.07.2017.014256-01 (doc. digital n. 29/40), exame toxicológico n. 3.15.2018.40771-01 (doc. digital n. 180024379 – p. 7/11), solução de sindicância acusatória do 2o Comando Regional (doc. digital n. 180024380 – p. 1/3), sentença condenatória por danos morais em favor dos familiares da vítima (doc. digital n. 180024398 – p. 63/69), e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, em razão de o apelante ser Policial Militar, o 2o Comando Regional – 15a Cia. De Polícia Militar e Força Tática de Várzea Grande/MT – instaurou a sindicância ref. a Portaria n. 017/SIND/CR-II – SEDE/2017, na qual se ouviu as testemunhas, ROSANA DOMINGAS PRADO, FLÁVIO LUIZ BRUNO, ANTÔNIO DE MORAES JARDIM e MARCELO FREITAS ROSSANI,
verbis
:

“
Rosana
: Se encontrava de serviço no dia, devidamente escalada [...] e por volta das 21:50, copiou junto com a equipe [...] que o SD. PM WEILLER havia se envolvido em acidente automobilístico e que necessitava de apoio nas mediações da Curva da Morte, pela Avenida Ulisses Pompeu. Que ao chegar pelo local, já se faziam pelo local outras viaturas [...] e se deparou com o mesmo em um estado físico e mental um tanto que alterado, pois lamentava por ter atropelado uma senhora e que segundo o mesmo, a vítima havia vindo a óbito. Segundo o mesmo, relatou naquele momento que estava saindo da residência de seu pai, no bairro Jardim Potiguar e se encontrava em deslocamento para sua residência [...], quando a senhora, do nada, veio a pular na frente de seu veículo, com alguns pertences pessoais, não dando para ele a possibilidade ou tempo de parar ou mesmo de desviar da mesma, vindo a colidir contra ela; QUE no mesmo instante, veio a solicitar socorro do SAMU e, posteriormente, entrou em contato com as equipes de serviço para lhe dar o apoio necessário. QUE a família da vítima se fez presente no local [...]. QUE segundo informações de seus familiares, a vítima era usuária de entorpecente, bem como álcool, que já se encontrava em uma condição de moradora de rua e vivia perambulando pelas ruas. QUE pelo local do acidente havia algumas roupas espalhadas e uma garrafa de cachaça (corotinho) e um cachimbo artesanal [...]; Perguntada se presenciou a DELETRAN realizando o teste do etilômetro no SD PM WEILLER, respondeu que sim; Perguntado se o sindicado apresentava desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, respondeu que não [...]”
(doc. digital n. 180024376 – p. 17/18).

Flávio
: que estava de serviço no dia dos fatos quando foi acionado pela Força Comando [...] para se deslocar no local do acidente e dar apoio no isolamento; QUE permaneceu no local até a chegada dos órgãos competentes para os procedimentos legais; [...] perguntado se o sindicado aparentava sonolência, olhos vermelhos [...], respondeu que não; [...] perguntado como era a iluminação no local do fato, respondeu que o local é bem iluminado, pois se trava de uma avenida bem movimentada [...]”
(doc. digital n. 180024376 – p. 19/20).

Antônio
: Que estava na residência de outra irmã [...] quando recebeu a ligação do seu vizinho informando que sua irmã Márcia teria sofrido um acidente e veio a óbito; QUE se deslocou até o local e ao chegar no local o médico do SAMU teria acabado de colocar uma manta térmica na vítima e que a testemunha tentou fazer a identificação [...] mas foi abordado por um policial e pedido para que o mesmo se acalmasse e o médico do SAMU mostrou o rosto da vítima, onde foi feito o reconhecimento [...]; QUE o responsável [...] acionou o SAMU e fez o teste do bafômetro, mas que não teria dado nada e ainda orientou para que ficasse calmo, pois assumiu a responsabilidade e permaneceu no local [...];QUE [...] várias pessoas que estavam no local diziam que o motorista poderia estar em alta velocidade, pelo fato de como estava danificado a frente do veículo [...], mas que ninguém presenciou o acidente [...]; perguntado se o local do acidente era bem iluminado, respondeu que sim [...]; perguntado se sabe dizer onde a Sra. Márcia estaria se deslocando, respondeu que ela disse que iria buscar umas roupas para doação; perguntado como era a identificação da via, respondeu que não tinha faixa e nem quebra-molas, mas que é bem identificado e sinalizado; Perguntado se já houve outras ocorrência de acidente naquele local, respondeu que teve um Sr. Que veio a óbito no mesmo local [...]”
(doc. digital n. 180024377 – p. 33/34)

Marcelo
: que por volta das 21h 30min, o SD PM WEILLER informou a testemunha, via telefone, que se envolveu em um acidente [...], que o declarante se deslocou ao local e visualizou a vítima caída ao solo e o sindicado aguardando na calçada [...]; que realizou o isolamento e permaneceu no local até o término dos trabalhos realizados pelo SAMU e constatou o óbito da vítima; que o declarante afirma que o sindicado realizou o exame de alcoolemia do qual constatou que não teria ingerido bebida alcoólica [...]”
(doc. digital n. 180024378 – p. 12/13).

WEILLER, quando auscultado na Sindicância, respondeu:

“
Que estava na residência do seu pai quando recebeu uma ligação de sua amásia informando que estava passando mal e se deslocou para a sua residência [...] e no trajeto percebeu que um vulto apareceu na frente do carro e tentou puxar a direção para o lado esquerdo, mas estava próximo ao canteiro central da avenida; QUE sentiu que tinha batido em alguma coisa; QUE parou o veículo e desceu, quando percebeu que tinha uma pessoa caída ao solo e procurou solar o local e de imediato ligou no SAMU [...] e para o 190 [...] e fez o isolamento com viaturas e ficaram aguardando a presença da perícia; perguntado se dirigia o veículo no momento do acidente, respondeu que sim; perguntado se no dia do acidente fez ingestão de bebida alcoólica, respondeu que não [...]; perguntado se lembra a sinalização e iluminação do local do acidente, respondeu que não havia sinalização e a iluminação era precária; [...] perguntado se lembra como estava o local do acidente, respondeu que a vítima estava caída ao solo e tinha próximo a ela, uma sacola com roupas e calçados espalhados pelo local, além de uma garrafa de bebida alcoólica destilada e um cachimbo artesanal para o uso de entorpecentes; perguntado se visualizou a vítima tentando atravessar a avenida [...], respondeu que não, que somente viu um vulto antes da colisão [...]”
(doc. digital n. 180024378 – p. 1/2)

O irmão da vítima, ANTÔNIO, foi ouvido em sede policial e declarou:

“
Antônio
: é irmão da vítima e informa que não presenciou o acontecido [...]; QUE o veículo [...] conduzido por WEILLER PRADO SIQUEIRA [...], estava seguindo sentido Curva da Morte, quando atropelou a vítima que estava caminhando e tentando atravessar a Avenida Ulisses Pompeo de Campos; QUE o declarante não tem conhecimento da velocidade aproximada que estava o Corolla, porém informa que acredita que estava em alta velocidade em virtude dos danos causados no veículo; QUE a vítima faleceu em virtude do acidente, no local dos fatos, e nem chegou a ser atendida pelos médicos; QUE no local que sua irmã tentou atravessar não possuía faixa de pedestre; QUE segundo informações WEILLER não foragiu do local e foi ele quem acionou o 190; QUE o local do acidente é bem sinalizado e bem iluminado [...]”
(doc. digital n. 180024377 – p. 15).

Em momento posterior, quando do desenrolar da Sindicância, FLÁVIO, ROSANA e MARCELO, foram novamente inquiridos, momento que acrescentaram:

“
Flávio
: Foi acionado pela Força Comando para proceder ao isolamento do local até o término das atividades dos órgãos competentes; perguntado se ouviu algum comentário sobre os antecedentes criminais da vítima [...]? Respondeu que sim, que populares relataram que no local ela era dependente química e que, cotidianamente, vivia nas ruas desta cidade; [...] Perguntado se no período que trabalhou com o sindicado se ele cumpriu as normas regulamentares nas esferas de suas atribuições, respondeu que sim; Perguntado se visualizou faixa de pedestre no local dos fatos; respondeu que não [...]”
(doc. digital n. 180024378 – p. 86)

Rosana
: Que não visualizou faixa de pedestre no local dos fatos; perguntado se, em tese, a vítima aparentava estar sob efeito de entorpecente, respondeu que pelo que visualizou, a vítima já estava ao solo, coberta, e que havia materiais pertencentes a ela, tais como um recipiente plástico (corotinho) de água destilada e um cachimbo para uso de entorpecente; Perguntado se tinha conhecimento se a vítima tinha antecedentes criminais? Respondeu que tomou ciência após checagem cia SROP [...]”
(doc. digital n. 180024379 – p. 15).

Marcelo
: Que não visualizou faixa de pedestres no local; perguntado se, em tese, a vítima aparentava estar sob efeito de entorpecente, respondeu que pelo que visualizou, a vítima já estava ao solo, coberta, e que havia materiais pertencentes a ela, tais como um recipiente plástico (corotinho) de água destilada e um cachimbo para uso de entorpecente; Perguntado se tinha conhecimento se a vítima tinha antecedentes criminais? Respondeu que tomou ciência após checagem cia SROP [...]”
(doc. digital n. 180024379 – p. 19).

WEILLER, quando interrogado na sindicância, respondeu:

“
Perguntado se visualizou a pessoa de Márcia no momento dos fatos; respondeu que não, somente percebeu que se tratava de uma pessoa após o acidente; Perguntado se estava fazendo uso de algum instrumento eletroeletrônico; respondeu que não; Perguntado se tinha noção da velocidade que estava percorrendo no momento do sinistro? Respondeu que não se recorda; Perguntado se prestou assistência à vítima e/ou familiares após o sinistro; Respondeu que fez os contatos para os órgãos competentes no momento dos fatos e que entrou em contato com a família no dia seguinte prestando as condolências e colocando-se à disposição para auxiliar nas despesas do funeral; Perguntado se a família aceitou o apoio para o funeral, respondeu que não, devido a terem o plano da Pax que cobre as despesas [...]; Perguntado se o local do acidente era sinalizado e se possuía faixa de pedestres? Respondeu que não [...]”
(doc. digital n, 180024379)

Ao final, como solução da sindicância acusatória, o Comandante Regional – 2o CR – SEDE –, Alessandro Ferreira da Silva, homologou o parecer apresentado pela autoridade delegada, concluindo pela prática do crime do artigo 302, do CTB e indícios de transgressão disciplinar residual, de modo que puniu WEILLER com 5 (cinco) dias de detenção, nos termos do artigo 9o, item 5, c/c o artigo 33, item 1, “a”, do RDPMMT (doc. digital n. 180024380).

Em juízo foram ouvidos os policiais, FLÁVIO, MARCELO, ROSANA, MANOEL NEY, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, as testemunhas disseram:

“MP: [...] gostaria que o senhor contasse [...] como aconteceu.

Flávio: [...] fomos ao local. Já tinha acontecido acidente, né? Sim, isolamos o local só pra fazer é chegar da perícia [...].

MP:
A vítima já tinha ido a óbito quando os senhores chegaram
?

Flávio:
Que o SAMU chegou lá para constatar, sim
, o SAMU.

MP: E o senhor não chegou a conversar, né? Com o com o denunciado, essas testemunhas? Fizeram mais o isolamento mesmo.

Flávio: Isolamento e, aguardamos a perícia chegar.

Defesa:
E o senhor sabe descrever como é que a via ali se é sinalizada? Se tem quebra-molas no local do acidente, tinha faixa de pedestre. O senhor se lembra
?

Flávio:
Ah, mas tem muito tempo, sim. Mas ali acho que faixa de pedestre alí não tem não e nem quebra-molas que eu me lembre
.

Defesa: Uhum...
E o senhor se lembra quem teria acionado o SAMU
? [...]
foi o acusado aqui
?

Flávio:
Acho que foi ele que ligou avisando, acho que foi sim
.

Defesa:
Você não sabe informar se a vítima usuária de substância entorpecente, tipo moradora de rua
? [...]

Flávio:
Sim. Depois nós fomos perguntar para o pessoal que estava ali perto, ela era, acho, usuária de entorpecentes e ficava um tempo na rua
.

Defesa: E
o senhor sabe dizer se ali naquele local com frequência a ocorria acidente
?

Flávio: Rapaz,
que eu estou lembrado não. Acho que não
”
(arquivo digital – nome da mídia: 2.CRIM-0039126-21.2018.8.11.0042- TEST. FLÁVIO.mp4)

Marcelo: Eu estava de oficial da força tática que o segundo comando regional de Várzea Grande, e aí foi informado e solicitado a presença lá, próxima a curva da morte, né? [...]
e ao chegar no local já tinha acontecido o acidente, né? E aí a minha participação na situação foi acompanhar e os trâmites e até a liberação do corpo e tudo
.

MP: Foi feito isolamento então da área, né, para a perícia e o denunciado
ele colaborou o tempo todo ali, informando como que foi
?

Marcelo:
Sim, terminou assim no local, acompanhou os procedimentos, né? É, permaneceu aí até minha chegada, a chegada das outras autoridades competentes e permaneceu até o fim dos procedimentos. Não, não se eximiu da sua responsabilidade
.

MP:
O senhor chegou a acompanhar a versão dele de como teriam sido dados os fatos
?

Marcelo: No depoimento da delegacia?

MP: Não ali no local, ele chegou a esclarecer como teria acontecido.

Marcelo: Sim que eu me recordo,
ele estava transitando pela via, paralelo alí estava trafegando um caminhão e, por fim, a senhora veio se apressar para atravessar o sair da frente do caminhão, né? Mas aí ele vinha em paralelo na outra faixa, na faixa um pouco mais rápida, se eu não me engano, e aí acabou vindo atropelar a senhora
.

MP: É isso que ele teria é falado ali, então. O senhor ouviu alguma testemunha também? Alguém comentou alguma coisa?

Marcelo: Não, não houve não.

Defesa:
Sabe se ali nesse local de acidente, foi na faixa de pedestre
[...]?

Marcelo:
Não, não foi na faixa de pedestre
.

Defesa:
E se tinha ali quebra-molas, sabe
?

Marcelo:
Também não
.

Defesa: Também não.
Foi feito teste do bafômetro e tal. Mas o senhor notou lá, algum algum sinal dele, tipo sonolência, que demonstrasse que havia ingerido bebida alcoólica
?

Marcelo:
Não, estava sóbrio e sem nenhuma alteração
, né? Estava em condições [...], inclusive informou os representantes da Força Tática e o Comandante do batalhão [...] para acompanhar a situação.

Defesa:
Senhor, lembra se surgiu um comentário que a vítima seria usuária de droga ali da daquela região, moradora de rua dependente de álcool
?

Marcelo: Que eu me recorde, eu tinha algum comentário, que era [...]
algo sobre uso de álcool
”
(arquivo digital – nome da mídia: 2.CRIM-0039126-21.2018.8.11.0042- TEST. MARCELO.mp4).

Rosana: A gente estava de serviço no dia, aí
a gente recebeu a informação que havia acontecido o acidente e que se tratava do militar
, [...] chegamos junto com o SAMU,
aí constatou que a senhora que ele havia atropelado tinha vindo a óbito e aí seguiu com chamou IML
, tudo e deu continuidade nos trâmites.

MP: Então, a função da guarnição foi mais fazer. O isolamento ali preservar o local?

Rosana: Sim, sim, senhor.

Defesa: A senhora sabe quem que acionou o Socorro e a guarnição da senhora se foi o acusado?

Rosana: Foi
ele que entrou em contato
[...] com o 190, ele que chamou o SAMU [...]
ele estava completamente comovido
[...], ele falou que até conhecia, sabia quem que era a senhora e tudo mais.
Ele falou que ‘do nada’ ela apareceu na frente dele, que era uma curva lá
[...]
e não teve como parar
. A gente viu lá, ele falou que disse que ela era usuária de entorpecente.
No meio das coisas dela, tinha uma bolsa, que eu me lembro
, [...] próximo de onde ela caiu, na via, aí tinha uma bolsa cheia de coisas [...].
Aparentemente ela juntava as coisas na rua e tinha também um cachimbo que ela usava droga no meio das coisas dela
. Ele falou que ela se jogou na frente do carro dele, mas a gente não viu, não estávamos juntos [...].

Defesa:
E a senhora observou, se ali tinha faixa de pedestres ou quebra-molas
?

Rosana:
Não, naquela época não tinha
.

Defesa: E hoje tem.

Rosana: Hoje tem”
(arquivo digital – nome da mídia: 2.CRIM-0039126-21.2018.8.11.0042- TEST. ROSANA.mp4)

Manoel: Eu trabalho na delegacia de trânsito. Nessa data do dia 10/10/2017, por volta das 22:00, houve um despacho [...] para atendimento de ocorrência de trânsito [...] em Várzea Grande. Chegando ao local, estava preservado pela polícia militar, onde confirmou [...]
foi um atropelamento onde o cidadão, ele trafegava pela avenida Ulisses Pompeu de Campos
, sentido bairro figueirinha, [...] em determinado momento, [...]
ele atropelou uma pedestre
[...].
A vítima foi arremessada a uma certa distância e veio a óbito no local
. Foram requisitados os procedimentos de praxe [...], perícia no local de acidente de trânsito, [...] IML, para fazer o recolhimento do corpo [...]. E como é de praxe, todo envolvido em acidente é submetido ao teste do etilômetro para constatação, assim como verificado as condições de ser o condutor habilitado. [...]
o condutor foi submetido ao teste do bafômetro e deu resultado negativo
[...].

[...]

Defesa:
Sabe dizer como é que eram as condições da via ali? Se tinha ali no local do acidente, foi na faixa do pedestre. O senhor pode nos informar isso
?

Manoel: Não, eu não me recordo dessa situação. Eu posso informar que [...]
a via era sinalizada
[...],
mas eu não me recordo se esse acidente ocorreu na faixa de pedestre
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 2.CRIM-0039126-21.2018.8.11.0042- TEST. MANOEL.mp4)

WEILLER, quando interrogado, disse:

“
Acusado:
Eu realmente não vi a mulher saindo do canteiro central
, na época era uma via escura né? Eu também cresci naquela região [...], aí aconteceu foi isso mesmo. Estava deslocando para casa,
naquele horário lá e realmente não vi a senhora atravessar à frente. Tentei desviar, mas como tava muito próximo ao canteiro e tinha veículo na outra mão, não deu para fazer muita coisa
, eu nem vi o que era, de início, mas pela pancada que deu, pelo estado do carro, depois vi que foi uma pessoa, desci [...] fui checar a vítima e ela já estava em óbito. Não toquei nela, fiz [...] com a ajuda de um rapaz que estava próximo, fizemos o isolamento, liguei no SAMU [...] 190, informei que era Militar [...], foram lá, deram apoio, aguardei no local do acidente e fui tomando providências.

Juiz: O senhor se recorda a que velocidade o senhor estava?

Acusado: Não me recordo.

Juiz: Era noite?

Acusado: Por volta de umas nove horas [...].

Juiz: O farol do senhor estava bom?

Acusado: Estava.

Juiz:
Lembra qual era o limite da via
?

Acusado:
Não tinha placa. Era pavimentada, não tinha quebra-molas, tem mais para frente, mas antes, no local do acidente não tinha faixa, placa de sinalização
[...]
da velocidade eu não recordo
.

Defesa:
Como que era a situação da vítima
[...]?

Acusado:
Eu já trabalhei naquela área
[...], eu já atendi ocorrência de acidente de trânsito alí [...],
sabia que alí tinha um terreno a frente
[...],
que pessoal ficava alí para usar entorpecentes
[...],
não quero falar da mulher, mas por morar perto
[...]
tinha conhecimento que ela era usuária de entorpecentes, morava na rua.

Defesa: [...]
essa velocidade o senhor era acostumado a passar alí
[...]?

Acusado:
Por questão do horário a gente costuma andar um pouco mais rápido, a noite, não tem muito movimento
[...] todos que frequentam alí vão da mesma velocidade [...].

Defesa: [...] do jeito que ela apareceu na sua frente, independentemente da velocidade [...] tinha como evitar [...]?

Acusado: Não, porque foi muito rápido, ela apareceu na frente, não deu nem para ver o que era na hora da pancada [...]. Tive meio que noção que podia ser uma pessoa [...], mas ela apareceu do nada, como alí era escuro não consegui enxergar.

Defesa:
O senhor foi punido administrativamente
?

Acusado: Sim [...],
foram cinco dias de detenção
.

Defesa:
Já sofreu ação de reparação de danos por parte da família e custeou, está pagando
[...]?

Acusado:
Estou pagando, está descontando direto do salário
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 2.CRIM-0039126-21.2018.8.11.0042- INT. WEILLER.mp4)

Como é cediço, o crime culposo é aquele que o resultado decorre de imprudência, negligência ou imperícia do agente e sua configuração demanda a presença dos seguintes requisitos: I) a conduta realizada com a quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário; II) nexo causal entre a conduta e o resultado; III) tipicidade; IV) previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10a Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Não há dúvida de que WEILLER foi o responsável pelo atropelamento. A confissão dele, alinhada às demais provas produzidas, espanca qualquer dúvida nesse sentido.

A imprudência também exsurge dos elementos amealhados na instrução processual.

Na fase inquisitorial, os policiais militares narraram que o apelante lhes esclareceu a dinâmica do acidente, informando que a vítima surgiu, repentinamente, na pista de rolamento e que ele não conseguiu evitar o abalroamento dela.

Esclareceram ainda que, embora a via pública não possuísse faixa de pedestres ou quebra-molas, o local estava bem iluminado e as faixas possuíam sinalização adequada.

As declarações dos agentes de segurança ecoam no depoimento de ANTÔNIO, irmão da vítima, que chegou ao local pouco tempo depois do sinistro.

O informante declarou que sua irmã foi atingida pelo veículo conduzido pelo acusado e que os danos na lataria e componentes do automóvel indicavam que foi um choque em alta velocidade. Além disso, noticiou que o local estava bem iluminado e sinalizado.

WEILLER admitiu que trafegava numa velocidade “mais rápida que o normal”, pois se tratava do período noturno, de um local ermo e cujas cercanias eram constantemente frequentadas por usuários de entorpecentes.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido:

b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;

c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;

d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais”

Esclareço que o local em que ocorreu o sinistro foi periciado, tendo o perito oficial criminal procedido às seguintes constatações:

2 – DOS EXAMES

2.1 - DO LOCAL

O acidente ocorreu na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, 2690, em frente à empresa “MOTO 13”, Várzea Grande/MT.

[...]

• Classificação da via e Limite de Velocidade: Via Arterial com velocidade regulamentada por Placa (40 Km/h)
;

• No de pistas e faixas de rolamento: A via apresentava duas pistas de sentidos opostos separadas por canteiro central, sendo que cada pista comportava 02 faixas de rolamento de sentido único;

• Pavimentação: Asfáltica.

• Condições físicas da pista: Seca e conservada
;

[...]

• Acostamento: Ausente;

• Sinalização horizontal: A pista apresentava linha branca contínua nos seus bordos e linha branca seccionada separando as faixas de rolamento
;

• Sinalização vertical: Presente
;

• Sinalização semafórica: Ausente;

• Intensidade de tráfego: Baixa
;

• Iluminação artificial: Presente
;

• Visibilidade: Reduzida, devido ao horário;

• Obstrução de vista: Inexistente.

[...]

EIXO Y: Eixo longitudinal coincidente com o bordo esquerdo da pista (meio-fio), considerando o sentido Av. da FEB para Av. Júlio Campos;

EIXO X: Eixo transversal à pista, que passa pelo ponto de coordenada geográficas GPS (UTM): 21l 0592410 8270200 e perpendicular ao Eixo Y.

2.2 - DO VEÍCULO

[...]

CONDIÇÕES DO VEÍCULO

• Sistema de Direção e Suspensão: Atuantes;

• Sistema Elétrico: Atuante, com exceção do farol direito;

• Sistema de freio: Atuante;

• Pneumáticos: Os pneus encontravam-se em bom estado de conservação e uso (dentro dos limites legais).

[...]

AVARIAS EM V1

Quebra do farol direito, da região direita do para-brisa, da região direita do para-choque anterior, do farol de neblina direito;

Ausência da capa plástica interna do para-lamas anterior direito;

Amolgadura na placa anterior, no para-lamas anterior direito, na palheta direita do limpador de para-brisa, na região direita do capô;

Limpadura no vidro da porta posterior direita, na porta posterior direita;

Presença de fragmentos de vidro no painel, no assento do banco anterior direito, no assoalho anterior direito;

Impregnação de cabelo (compatível com a vítima) na região direita do parabrisa.

2.3 – DO CADÁVER

[...]

O corpo encontrava-se em posição de decúbito dorsal, com o membro inferior esquerdo estendido, com o membro inferior direito flexionado, com os membros superiores estendidos e com a face direita no solo.

[...]

2.4 – DE OUTROS VESTÍGIOS

Em minucioso exame no local do acidente, constatou-se:

• Marcas de pneus duplos compatíveis com a banda de rodagem dos pneus posteriores do semi/reboque do veículo, com 9,50m de extensão, na faixa de rolamento direita com sentido Jangada-Várzea Grande, com seu início localizado distando 2,61m do Eixo R1 e (-)20,00m do Eixo R2 e seu fim distando 2,91m do Eixo R1 e 29,50m do Eixo R2;

• Presença de fragmento plástico de cor prata (compatível com o veículo em questão) sobre a superfície asfáltica, localizada na faixa de acostamento direita e distando 1,13m do Eixo R1 e sobre o Eixo R2;

• Presença de fragmento plástico de cor prata (compatível com o veículo em questão) sobre a superfície asfáltica, localizada na faixa de acostamento direita e distando 1,33m do Eixo R1 e 2,73m do Eixo R2;

• Presença de um maço de cigarros sobre a superfície asfáltica, localizada na faixa de acostamento direita e distando 2,07m do Eixo R1 e 7,65m do Eixo R2;

• Presença de um telefone móvel (celular) sobre a superfície asfáltica, localizada na faixa de acostamento direita e distando 2,07m do Eixo R1 e 7,85m do Eixo R2.

2.5 – PONTO DE COLISÃO

Em razão dos vestígios encontrados no local, foi determinado um ponto de colisão localizado na faixa de rolamento esquerda da pista direita, distando 2,59m do Eixo Y e 0,20 do Eixo X.

3 – DOS CÁLCULOS E ESTIMATIVAS DA VELOCIDADE

Em função da extensão das marcas pneumáticas de frenagem, da intensidade dos danos sofridos pelo veículo, da inclinação da pista e do coeficiente de atrito, estimamos a velocidade do veículo Corolla em torno de 75,88Km/h (acima da velocidade máxima permitida)
.

4 – DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

[...] Ressalvados os casos fortuitos e de força maior considerados como fatores adversos, as causas que determinam a ocorrência de um acidente de tráfego estão relacionadas: a) ao meio (falhas no sistema viário); b) à máquina (defeitos ou deficiências no veículo); c) ao homem (comportamento, ausência de percepção/reção, reação tardia, velocidade excessiva, etc).

Os exames realizados na via e no veículo permitem descartar as duas primeiras causas
.

As causas determinantes nos atropelamentos são quatro: velocidade excessiva, entrada inopinada do pedestre, percepção/reação tardia e ausência de percepção/reação do condutor.

Porém, com base nos vestígios encontrados no local, pode-se afirmar que houve percepção/reação do condutor do veículo e, que a avaria encontrada no veículo é compatível com a lesão encontrada na vítima
.

5 – DA DINÂMICA

Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, no que diz respeito à sua natureza, disposição, alinhamento, continuidade, reciprocidade e
considerando-se a intensidade das avarias assinaladas no veículo, bem como a topografia do local, assim o signatário reconstitui e descreve a provável dinâmica do acidente: trafegava o veículo Corolla na faixa de rolamento esquerda da pista direita (com sentido Av. Da FEB-Av.Júlio Campos) da referida Avenida, quando no local mencionado, colidiu sua região anterior direita com o pedestre em questão, que fazia a travessia da esquerda para direita, causando os danos mencionados
.

6 – CONCLUSÃO

Assim, em face do exposto, concluem os Peritos que o acidente (atropelamento) teve como causa determinante A REAÇÃO TARDIA POR PARTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO TOYOTA/Corolla, resultando colidir com o pedestre que se encontrava à sua frente, em trajetória da esquerda para a direita, nas circunstâncias descritas
”

Da análise do laudo pericial, fica evidente a imprudência na conduta do apelante, notadamente porque os fatores essenciais para a causa do acidente foram:
1)
o fato de ele trafegar em velocidade muito acima do permitido [35,88 km/h
acima
do limite da via];
2)
sua reação tardia, que não foi suficiente para evitar a colisão do veículo contra a vítima.

De mais a mais, a foto juntada pela própria defesa em suas razões recursais corrobora o laudo pericial, no sentido de que a via possuía iluminação adequada, a pista de rolamento estava seca e conservada, além de não haver nada no local que prejudicasse a percepção do apelante em visualizar a vítima atravessando as faixas de rolamento.

Nesse contexto, a condenação deve ser mantida, conforme recomendam os seguintes arestos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA [...] Restou comprovada nos autos a culpa do réu, tendo ele agido com imprudência e negligência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sendo previsível a possibilidade se envolver em um acidente de trânsito quando trafegou em velocidade superior à permitida, o que contribuiu para a morte da vítima, restando demonstrado que agiu com falta do dever de cuidado objetivo [...] Recurso conhecido e desprovido”
(TJDFT, Acórdão 1365658, 00005502720178070002, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DA LEI 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA, ATINGE A VÍTIMA QUE ATRAVESSAVA A VIA, CAUSANDO-LHE SUA MORTE. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS [...] QUE DEMONSTRAM O EXCESSO DE VELOCIDADE E A IMPRUDÊNCIA DO AGENTE. OUTROSSIM, AVENTADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO DE PROVAS QUE ATESTAM QUE O ATROPELAMENTO FOI CAUSADO PELA AÇÃO IMPRUDENTE DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA SEARA CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA [...]”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0004107-86.2011.8.24.0025, de Gaspar, rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 02-07-2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 302 DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMPREGO DE ALTA VELOCIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Age com culpa o motorista que desenvolve velocidade incompatível com as condições do local e que, em decorrência de tal imprudência, não consegue realizar a frenagem do veículo a tempo de evitar o atropelamento de pedestre que já atravessava a via [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0480.11.013233-3/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/08/2015, publicação da súmula em 31/08/2015)

De mais a mais, ainda que a vítima tenha atravessado a via pública correndo, nada indica que a circunstância interferiu no acidente, que, como já dito, teve como fator preponderante o fato de o réu trafegar em via urbana em velocidade incompatível com o local e com evidente desatenção.

De toda sorte, no Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento que, “
no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1o/9/2015). [...]
” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021].

Noutro giro, em relação à redução do período de suspensão do seu direito de dirigir,
o pedido comporta acolhimento
.

A dosimetria da pena foi estabelecida da seguinte forma:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP verifica-se que o acusado é primário.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações nos autos sobre a conduta social do acusado, nem sobre a personalidade.

Os motivos do crime e as circunstâncias são normais ao tipo.

Considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas,
fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de detenção
(art. 302, caput da Lei no 9503/97).

Vislumbra-se a atenuante da confissão espontânea, contudo, encontrando-se a pena no mínimo legal, nos termos da Sum. 231 do STJ,
mantém-se a pena-base em 02 (dois) anos de detenção
.

Não há agravantes.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de alteração da reprimenda
, fixa-se a pena definitiva em 02 (dois) anos de detenção
, bem como a
suspensão da habilitação de WEILLER para dirigir veículo automotor por 1 (um) ano
”

Observa-se que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no seu patamar mínimo; contudo,
aleatoriamente
, a suspensão contida na reprimenda acessória foi fixada em
1 (um) ano
.

Ocorre que a referida penalidade deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, observados os limites estabelecidos no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe que “
a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
”. Confira-se:

“[...] A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, nos limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Recurso parcialmente provido”
(N.U 0014932-78.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

“
“A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)”
(N.U 1012353-38.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“
A pena acessória de suspensão da habilitação de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade”
(N.U 0005559-61.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por conseguinte, estando a pena corpórea em seu mínimo legal, conveniente que o prazo suspensivo do direito de conduzir veículo automotor também seja fixado no seu menor patamar, qual seja, em
2 (dois) meses
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
WEILLER PRADO SIQUEIRA
para reduzir para
2 (dois) meses
o prazo da suspensão do direito de conduzir veículos automotores.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024